Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-17.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO - Repetição de indébito – ITBI - Imóvel objeto de integralização de capital social – Insurgência quanto à cobrança de juros e multa. Fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes do STJ. Honorários recursais majorados em mais 5%, totalizando 15% sobre o proveito econômico (§ 11, do art. 85 do C.P.C. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - Repetição de indébito – ITBI - Imóvel objeto de integralização de capital social – Insurgência quanto à cobrança de juros e multa. Fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes do STJ. Honorários recursais majorados em mais 5%, totalizando 15% sobre o proveito econômico (§ 11, do art. 85 do C.P.C. Sentença mantida. Recurso improvido.